Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733559-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARIA DE FARIA, ALEXANDRE CORREA MONTEIRO VITORIA, CLAUDIUS STAERKE VIEIRA DE REZENDE AGRAVADO: SILVANIO SOARES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Maria de Faria, Claudius Staerke Vieira de Rezende e Alexandre Corrêa Monteiro Vitória contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que indeferiu requerimento de realização de pesquisas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome de Silvânio Soares de Souza. Simone Maria de Faria, Claudius Staerke Vieira de Rezende e Alexandre Corrêa Monteiro Vitória sustentam que a verba executada possui natureza eminentemente alimentar, resultante de condenação judicial transitada em julgado, e que há indícios concretos de percepção de proventos por Silvânio Soares de Souza. Argumentam que o art. 833, inc. IV, § 2o, do Código de Processo Civil admite a penhora de salários e aposentadorias para satisfação de dívidas de natureza alimentar. Defendem que as pesquisas são indispensáveis para identificar a fonte pagadora e viabilizar a constrição, conforme o art. 797 do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a realização de pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja determinada. Pedem o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça a Simone Maria de Faria e por força da isenção prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a obtenção de informações relativas à eventual contrato de trabalho de Mariana de Oliveira Marques. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) admite-se apenas em situações excepcionais, destinadas a obter informações sobre vínculos empregatícios para fundamentar eventual penhora salarial para pagamento de prestação de alimentos. A regra da impenhorabilidade admite exceção nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a proteção não se aplica ao pagamento de prestação alimentícia e às importâncias salariais que excedam cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O Código Civil utiliza a expressão prestação de alimentos ao tratar de alimentos familiares (arts. 1.590 e 1.696), alimentos indenizatórios (art. 948, inc. II) e alimentos voluntários. Uma verba possui natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família. Considera-se prestação alimentícia apenas aquela devida por quem tem obrigação legal ou voluntária de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários a pessoa que deles depende para sobreviver. O caso em análise enquadra-se nas situações excepcionais admitidas pela jurisprudência que autorizam mitigação da impenhorabilidade do salário do devedor. O Silvânio Soares de Souza foi condenado ao pagamento de pensão mensal decorrente de ato ilícito, caracterizando prestação alimentícia.[2] Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Instituto Nacional do Seguro Social. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Silvânio Soares de Souza para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: . Acesso em: 1o de fev. de 2024. [2] id 130702239 do processo originário.